Tribunal: TJMT
Processo: 1000290-50.2020.8.11.0087
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000290-50.2020.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIANO DE MOURA - CPF: 854.368.103-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO FÁBIO DE VASCONCELOS (ASSISTENTE), ADAILTON BORGES LEVINO - CPF: 029.345.911-82 (ASSISTENTE), CLEITON FERREIRA DA SILVA - CPF: 055.409.271-92 (ASSISTENTE), ADRIELE DA SILVA VILCZAK - CPF: 054.495.001-14 (ASSISTENTE), ANTONIO CHAGAS DE SOUZA - CPF: 014.385.001-65 (ASSISTENTE), IVANIR JUSTINA DA CUNHA - CPF: 927.955.521-91 (ASSISTENTE), S. C. S. D. M. (ASSISTENTE), MARIA IRENE RODRIGUES FEITOSA DE MOURA - CPF: 033.922.243-32 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR] E MAJORADO [PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO - EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA PRONÚNCIA PELA ACUSAÇÃO DURANTE A SESSÃO PLENÁRIA, DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - PRETENSÃO DE
NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR E SUBMISSÃO A NOVO JÚRI - PRELIMINAR - REFERÊNCIA A CAUSA DE AUMENTO NOS DEBATES - MAJORANTE NÃO AFASTADA DA PRONÚNCIA - INEXITÊNCIA DE NULIDADE - PREMISSA DO TJMG - PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - MAJORANTE DO CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE DESCENDENTE DA VÍTIMA [FILHA] - RECONHECIMENTO
PELO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISÃO AMPARADA NA PROVA ORAL PRODUZIDA - OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - ARESTOS DO STJ E TJMT -

SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL - RECURSO DESPROVIDO.

Se a majorante do crime praticado na presença de descendente da vítima (CP, art. 121, § 7º, III) não foi afastada da pronúncia, inexiste nulidade do julgamento popular por extrapolação dos limites da referida decisão pelo órgão do Ministério Público (TJMG, AP N.U 10346200000054001).

“Admite-se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, apenas quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada das provas dos autos. Optando os jurados por uma das versões apresentadas, [...] a qual encontra lastro no conjunto probatório, deve ser preservado o julgamento realizado pelo Tribunal Popular.”
(STJ, AgRg no AREsp 1478300/ES)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000290-50.2020.8.11.0087 - COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

APELANTE(S):

LUCIANO DE MOURA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por LUCIANO DE MOURA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE N.U 1000290-50.2020.8.11.0087), que o condenou por homicídio qualificado [por razões da condição de sexo feminino, no âmbito de violência doméstica e familiar] e majorado [praticado na presença de descendente da vítima] a 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, VI
, e § 7º, III, do CP - (ID
8668889).

O apelante suscita nulidade do julgamento popular sob assertiva de que “
a acusação, em plenário, fez referência à majorante do crime praticado na presença de descendente da vítima, a qual fora expurgada da pronúncia no recurso em sentido estrito, [...] ultrapassando os limites traçados no acórdão
”. No mérito, alega que
a decisão seria contrária às provas dos autos porque “
a filha da vítima não presenciou os fatos
”.

Requer provimento para que seja declarada a nulidade do julgamento popular e submetido a novo Júri (ID 143042816).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANTÃ DO NORTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 143042819).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

““Apelação Criminal – Homicídio qualificado crime de homicídio qualificado, dando-o como incurso na sanção do art. 121, § 2º, inc. I, IV, V e VI, c/c § 2º-A, I [violência doméstica familiar] e § 7º, III [na presença de descendente] do Código Penal; 1. Preliminarmente, pretendido reconhecimento da nulidade posterior à pronúncia sob o argumento de que não foram respeitados os parâmetros da decisão do recurso em sentido estrito, uma vez que não restou descrito a majorante contida no parágrafo 7º, inciso III, do CP – impossibilidade - a preliminar posta sob análise há de ser rechaçada, não havendo que se falar em reconhecimento de nulidade posterior a decisão de pronúncia e submissão a nova sessão do tribunal do júri - 2. Pretendido reconhecimento de nulidade da decisão, argumentando que os jurados teriam decidido de forma contrária a provas dos autos - impossibilidade – arguida nulidade não restou configurada – manutenção da r. decisum, que encontra-se fundamentada corretamente – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 149058696)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO POPULAR POR DESRESPEITO AOS LIMITES ESTABELECIDOS NO RESE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade do julgamento popular sob a assertiva de que “
a acusação, em plenário, fez referência à majorante do crime praticado na presença de descendente da vítima, a qual fora expurgada da pronúncia no recurso em sentido estrito, [...] ultrapassando os limites traçados no acórdão
”.

Todavia, verifica-se que a referida causa de aumento [crime praticado na presença de descendente da vítima - CP, art. 121, § 7º, III] não foi objeto do Recurso em Sentido Estrito N.U 1004614-19.2021.8.11.0000, interposto pelo apelante, o qual fora provido parcialmente, à unanimidade, para afastar a qualificadora do homicídio para assegurar a impunidade de outros crimes (CP, art. 121, § 2º, V) e despronunciar o apelante dos crimes de lesão corporal e estupros, consumado e tentado (CP, art. 129, § 9º, art. 213,
caput
e art.213,
caput,
c/c art. 14, II).

Consigne-se que a referida majorante não foi impugnada no recurso, tampouco afastada de ofício por este e. Tribunal.

Em outras palavras, não foi excluída da pronúncia.

Nesse quadro, não se identifica nulidade do julgamento popular por extrapolação dos limites da pronúncia pela acusação (TJMG, AP N.U 10346200000054001 - Relator: Des. Anacleto Rodrigues - 12.7.2022).

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] No dia 16 de março de 2020, por volta das 07h57, na Avenida Airton Senna, bairro Centro, em Novo Mundo/MT, o denunciado LUCIANO DE MOURA prevalecendo-se das relações domésticas, por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, para assegurar a execução de outros crimes e por menosprezo à condição do sexo feminino de sua companheira, matou a vítima Maria Irene Rodrigues Feitosa de Moura, na presença física de descendente. [...]

Infere-se nos autos que a vítima, no dia dos fatos, dirigiu-se até a unidade da Polícia Militar com a finalidade de registrar um boletim de ocorrência, pois o denunciado havia lhe agredido anteriormente.

Depreende-se do inquérito policial que, no momento em que a vítima saiu da unidade policial, na companhia da filha do casal, o denunciado foi em direção destas e desferiu golpes com objeto perfurocortante contra a vítima, a qual não teve como se defender, vindo à óbito ainda no local.

Os crimes foram praticados em razão da relação existente entre o denunciado e a vítima (violência contra mulher, na forma da Lei 11.340/06 – CP, art. 121, VI e § 2º, I), bem como pelo fato de ele possuir sentimento de posse em face dela (torpeza). [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, denuncia LUCIANO DE MOURA como incursos no art. 121, §2°, incisos I, IV, V e VI c.c. §2°-A, incisos I (violência doméstica familiar) e o § 7º, inciso III (na presença de descendente) [...]”
(
Luis Alexandre Lima Lentisco, promotor de Justiça – ID 143042664).

Em sessão plenária, o Conselho de sentença respondeu aos seguintes quesitos:

“1 - (MATERIALIDADE) - No dia 14 de março de 2020, na Rua Nunes Freire, s/n°, bairro Alto da Bela Vista, Novo Mundo/MT. a vitima MARIA IRENE RODRIGUES FEITOSA DE MOURA foi atingida por golpes de arma branca (faca) que produziram as lesões descritas no laudo de ID 30966465 - Pág. 69, que foram a causa de sua morte?

Sim (4) Não (0)

2 - (AUTORIA) Foi o acusado Sr. LUCIANO DE MOURA quem desferiu os golpes contra a vítima MARIA IRENE RODRIGUES FEITOSA DE MOURA?

Sim (4) Não (0)

3 - (ABSOLVIÇÃO) O jurado absolve o acusado Sr. LUCIANO DE MOURA?

Sim (0) Não (4)

4 - (CAUSA DE DIMINUIÇÃO) O acusado Sr. LUCIANO DE MOURA cometeu o crime sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima?

Sim (2) Não (4)

5 - (QUALIFICADORA) O crime foi praticado por motivo fútil, porquanto o acusado possuía sentimento de posse em face da vítima?

Sim (0) Não (4)

6 - (QUALIFICADORA) O crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, considerando que foi atingida no momento em que saiu da unidade policial?

Sim (0) Não (4)

7 - (QUALIFICADORA) O crime foi praticado com violência contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em contexto de violência doméstica?

Sim (4) Não (3)

8 - (CAUSA DE AUMENTO) O crime foi praticado na presença de Sara Christyne Sousa de Moura. de 13 anos de idade, descendente da vítima? (Termo 014).

Sim (4) Não (3)”
(ID 143042801)

O Juiz-Presidente dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“[...] Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, verifico que o delito apresentou culpabilidade normal à espécie, não ultrapassando o juízo de reprovabilidade já previsto no tipo; o réu é não possuidor de maus antecedentes, poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social e personalidade do agente, razão pela qual deixo de valorá-los; o motivo do crime foi em decorrência de violência doméstica, mas sendo causa qualificadora, não será considerada. As circunstâncias do delito são próprias do tipo; as consequências do crime devem ser sopesadas como desfavoráveis, uma vez que, a vítima deixou 02 (duas) filhas órfãs, sendo elas Sara Christyne Sousa de Moura e Antonia Kamylle Sousa de Moura, que na época dos fatos tinham apenas 13 (dez) anos e 04 (quatros) anos, respectivamente, que residiam com a genitora, as quais após os fatos, ante a ausência de familiares no município, tiveram que ser institucionalizadas, permanecendo na Casa Transitória Raio de Luz por mais de 02 (dois) meses, quando tiveram a guarda deferida em favor da tia materna, tendo ainda que se mudarem para o estado de Pernambuco, local da residência da tia. Por fim, quanto ao comportamento da vítima, não há provas de que o comportamento da vítima tenha contribuído para a prática do crime.

Desta forma, diante da pena prevista para o crime de homicídio qualificado pelo FEMINICÍDIO (art. 121, §2º-A, I), de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, e havendo uma circunstância judicial desfavorável ao réu (consequências), aumento a pena em 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo da pena em abstrato, fixando-a nesta fase, em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP (confissão espontânea), motivo pelo qual atenuo a pena de reclusão em 1/6 (um sexto).

Em atenção à Súmula 231 do STJ, a qual veda a atenuação da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo, fixo a pena intermediária em 12 (doze) anos de reclusão.

Em razão do feminicídio ter sido praticado na presença de descendente da vítima, aplico o disposto no art. 121, §2º-A, §7º, III, do Código Penal, e aumento a pena em 1/3 (um terço), restando o réu definitivamente condenado a 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Tendo em vista que a pena fixada é superior a 08 (oito) anos, em decorrência do disposto pelo art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado.

Apesar de o condenado ter cumprido, até o momento, 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 02 (dias) dias de prisão cautelar, tal tempo é insuficiente para ensejar a alteração do regime inicial FECHADO. [...]”
(Guilehrme Carlos Kotovicz, juiz de Direito - ID 143042800)

Pois bem.

A materialidade do homicídio está consubstanciada no Laudo Pericial nº 530.1.01.2020.006534 (ID
143042666
),
o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Sara Christine Sousa de Moura, filha da vítima, Ivanir Justina da Cunha, empregadora da vítima, Antonio Chagas de Souza, morador próximo ao local do homicídio,

Adriele da Silva Vilczak, testemunha presencial, Cleiton Ferreira da Silva e Adailton Borges Levino, policiais militares, ao passo que o apelante permaneceu em silêncio (ID
143042666
).

Em Juízo, foram ouvidos Adailton Borges Levino e Cleiton Ferreira da Silva, policiais militares, Adriele da Silva Vilczak,
testemunha presencial
, Antonio Chagas de Souza,
morador próximo ao local do homicídio
, Ivanir Justina da Cunha,
empregadora da vítima
, Sara Christyne Sousa de Moura,
filha da vítima
, Francisco José Neves e José Augusto Vasconcelos Menezes, testemunhas arroladas pela Defesa, e interrogado LUCIANO DE MOURA, que permaneceu em silêncio
(ID
143042702/ID 143042706
).

Na sessão de julgamento, foram ouvidos
Cleiton Ferreira da Silva e Adailton Borges Levino, policiais militares, Ivanir Justina da Cunha, empregadora da vítima, Adriele da Silva Vilczak, testemunha presencial, e interrogado o apelante (ID
143042801).

Dito isso, vejamos.

O Conselho de Sentença reconheceu que o homicídio foi praticado “
na presença de Sara Christyne Sousa de Moura, de 13 anos de idade, descendente da vítima
”
(8º Quesito).

A conclusão dos jurados tem suporte nos depoimentos da própria filha da vítima [Sara Christyne SOuza de Moura], a qual relatou, em Juízo e na sessão plenária, estar presente no momento em que o apelante abordou sua mãe, em via pública, bem como ter visualizado ele esfaqueando-a.

O veredito do Tribunal do Júri não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (TJMT, Ap nº 151435/2014 – Terceira Câmara Criminal – 12.3.2015).

Como bem destacado pela PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUARANTÃ DO NORTE, “
embora a defesa tenha exposto a sua versão durante a realização da sessão no plenário acerca da presença ou não da filha do casal no momento dos fatos, os jurados não concordaram com a tese sustentada
” (Carlos Frederico Régis de Campos, promotor de Justiça - ID 143042819).

Ao caso, aplicáveis os seguintes acórdãos do c. STJ e desta e. Câmara:

“Admite-se a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do CPP, apenas quando a decisão dos jurados for absolutamente divorciada das provas dos autos. Optando os jurados por uma das versões apresentadas, [...] a qual encontra lastro no conjunto probatório, deve ser preservado o julgamento realizado pelo Tribunal Popular.”
(STJ, AgRg no AREsp 1478300/ES – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 10.9.2019)

“Consideram as decisões do conselho de sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do júri.”
(TJMT, Ap 0003849-40.2017.8.11.0086 – Primeira Câmara Criminal – 2.8.2019)

Logo, injustificável a submissão do apelante a novo julgamento.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023